Tribunal: TJSP
Processo: 2217959-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Prestação de serviços de corretagem. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução dos valores de R$ 466.532,91 (débito principal) e R$ 1.775,08 (custas e despesas processuais), restando pendente apenas a apuração do valor correto dos honorários sucumbenciais. Sucumbente, o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Prestação de serviços de corretagem. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução dos valores de R$ 466.532,91 (débito principal) e R$ 1.775,08 (custas e despesas processuais), restando pendente apenas a apuração do valor correto dos honorários sucumbenciais. Sucumbente, o credor impugnado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 5.000,00. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Não se há falar em extinção da execução, porquanto pendente a apuração do valor correto dos honorários sucumbenciais da Execução. Fixação de honorários advocatícios em favor do Patrono da executada impugnante que é devida, ante o acolhimento parcial da Impugnação apresentada. Verba que comporta arbitramento em dez por cento (10%) sobre o valor do excesso, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217959-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAMA E
SOUZA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, é agravado GERALDO NETO
ROCHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
VOTO No
: 17.431
AGRAVO No : 2217959-05.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO 25a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: GAMA E SOUZA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
AGRAVADA
: GERALDO NETO ROCHA DOS SANTOS
INTERESSADO : PRONTOMABER CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
JUÍZA
: LEILA HASSEM DA PONTE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Prestação de serviços de corretagem. Decisão
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença para reconhecer o excesso de execução dos valores de
R$ 466.532,91 (débito principal) e R$ 1.775,08 (custas e
despesas processuais), restando pendente apenas a apuração do
valor correto dos honorários sucumbenciais. Sucumbente, o
credor impugnado foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 5.000,00.
INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso.
EXAME: Não se há falar em extinção da execução, porquanto
pendente a apuração do valor correto dos honorários
sucumbenciais
da
Execução.
Fixação
de
honorários
advocatícios em favor do Patrono da executada impugnante
que é devida, ante o acolhimento parcial da Impugnação
apresentada. Verba que comporta arbitramento em dez por
cento (10%) sobre o valor do excesso, “ex vi” do artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que o
agravado moveu contra a agravante, proferida pela MMa. Juíza “a quo”
nos termos da cópia de fls. 27/28 e 885/887.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
Argumenta a executada, ora agravante que houve
o pagamento espontâneo integral da condenação do débito de corretagem,
no valor de R$ 312.506,95; pleiteia a declaração da extinção dos débitos
atinentes à corretagem e às custas e despesas processuais; o acolhimento
do cálculo relativo aos honorários sucumbenciais do agravado na
Execução, determinando-se a extinção do referido débito; elevação da
verba honorária mediante arbitramento entre dez e vinte por cento (10) e
vinte por cento (20%) do valor do excesso da execução, pelo sucesso da
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1/25).
O Recurso foi recebido com o efeito suspensivo
(fl. 954), o prazo para apresentação de contraminuta fluiu em silêncio.
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que o agravado moveu contra a agravante, proferida pela
MMa. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“... Vistos. 1. Fls. 628/644: Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada por GAMA E SOUZA ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA., nos autos da ação de execução de título judicial ajuizada por GERALDO
NETO ROCHA DOS SANTOS. Aduz que a execução foi garantida em sua
integralidade em agosto/2015, através dos depósitos judiciais efetuados no valor
total de R$ 312.506,98, não devendo incidir juros e correção monetária sobre a
obrigação principal após o depósito. Assim, com relação ao débito contratual
principal, defende o excesso de execução no valor de R$ 466.532,91. Com relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
às custas e despesas processuais apuradas no valor de R$ 5.190,78, informa que o
exequente incluiu indevidamente os juros moratórios, defendendo a incidência
apenas na atualização monetária. Aponta o valor de R$ 3.415,70 como sendo o
correto, portanto, um excesso no valor de R$ 1.775,08. Por fim, no que concerne
aos honorários sucumbenciais cobrados no valor de R$89.559,60, a parte
impugnante alega que foram inseridos juros moratórios em duplicidade, vez que
foram calculados tomando-se por base o valor já atualizado e acrescido de juros
moratórios. Alega que o valor dos honorários sucumbenciais perfaz a quantia de
R$ 46.744,76. Ao final, requereu que seja reconhecido o excesso de execução no
valor de R$511.122,83, apontando o débito exequendo complementar como sendo
de R$ 50.574,73 (atualizado para fevereiro/2019), sendo R$ 3.427,99, referente às
custas e despesas processuais, e R$ 50.574,73, referente aos honorários
sucumbenciais. Quanto aos débitos atinentes aos embargos à execução julgados
improcedentes, aponta o valor de R$ 20,85, referente às custas processuais; R$
51.757,55, referente aos honorários sucumbenciais; e R$ 6.665,49, referente ao
pagamento da multa fixada nos embargos de declaração; totalizando o montante
de R$ 58.443,89. O impugnado apresentou manifestação às fls. 661/672. Afirmou
que não houve pedido expresso no sentido de que o depósito judicial realizado
tivesse efeito para satisfação do débito. Alegou ausência do quantum apurado de
excesso nas verbas atinentes às custas e despesas processuais, bem como
honorários sucumbenciais. Após, concordou com o valor apurado de R$3.415,70
como sendo o correto, pleiteando pela desistência. Impugnou o valor apurado a
título de honorários sucumbenciais. Por fim, no que concerne aos valores
atinentes aos embargos à execução, o impugnado manifestou concordância.
Decido. Passo a analisar a alegação dos excessos de execução individualmente.
Débito Principal Compulsando os autos, verifico que o exequente às fls. 200/201
não aceitou o imóvel oferecido pela executada como garantia à execução e
aproveitou a oportunidade para acostar o cálculo atualizado do débito, que
somava a quantia de R$ 312.506,98 (março/2015). A executada juntou
comprovante de pagamento do total pleiteado às fls. 208/209, sendo determinada
a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução (fls. 211).
Não merece prosperar a afirmação do exequente, ora impugnado, no sentido de
que o depósito judicial feito pela parte executada não foi para adimplir o débito,
razão pela qual justifica a incidência dos juros moratórios e correção monetária.
A executada menciona expressamente que o valor depositado foi oferecido a titulo
de penhora para a presente execução, revelando-se desnecessário qualquer
pedido expresso para que o depósito seja reconhecido para satisfação do débito.
Ademais, não se pode desconsiderar o fato que sobre o valor depositado
judicialmente, incide juros e correção monetária próprios da instituição
financeira. Logo, a incidência de juros e correção monetária após o depósito
judicial, configura inequívoco bis in idem. Logo, considerando que os depósitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
de fls. 214/215 foram efetuados integralmente no valor do débito exequendo,
forçoso reconhecer o excesso de execução no valor de R$466.532,91. Custas e
despesas processuais A alegação de excesso de execução no valor de R$
1.775,08, referente às custas e despesas processuais merece acolhimento, tendo
em vista que a própria parte impugnada concordou com o cálculo apresentando
pela impugnante, que aponta o débito no valor de R$ 3.427,99. Honorários
Sucumbenciais Assiste razão parcialmente à impugnante, vez que, de fato, nos
moldes calculados pelo exequente os juros moratórios e a atualização monetária
incidiram em duplicidade. É certo que os honorários sucumbenciais foram
fixados em 10% do valor atualizado da dívida (fls. 38). Conforme já exposto no
item "a", a dívida principal foi integralmente satisfeita com o depósito no valor
de R$ 312.506,98 (março/2015). Na planilha apresentada pelo exequente às fls.
464, verifica-se que foi adotado o valor inicial de R$ 46.653,29, correspondente a
10% da dívida principal atualizada de R$466.532,91 (fls. 461), e sobre esse valor
incidiu nova atualização monetária e juros moratórios, alcançando a quantia de
R$ 89.559,60. Todavia, o cálculo de fls. 639 apresentado pela executada que
apurou a quantia de R$ 46.774,76, também não merece prosperar. Considerando
o débito principal no valor de R$ 312.506,98, atualizado até março/2015, se o
exequente já tivesse incluído os honorários sucumbenciais, certo que o valor
corresponderia a R$ 31.250,69 (março/2015). Nesse vértice, o referido valor deve
ser devidamente atualizado com acréscimo dos juros moratórios, devendo ser
considerando o termo inicial abril/2015 e o termo final fevereiro/2019 (data do
depósito), evitando-se a dupla incidência dos juros moratórios e atualização.
Débito dos embargos à execução Não há qualquer controvérsia com relação ao
débito atinente aos embargos à execução, apurado na quantia total de R$
58.443,89, diante da expressa concordância do exequente. Posto isso e
considerando o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a
impugnação apresentada por GAMA E SOUZA ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA. nos autos da ação de execução de título judicial
ajuizada por GERALDO NETO ROCHA DOS SANTOS, para reconhecer o
excesso de execução dos valores de R$466.532,91 (débito principal) e R$
1.775,08 (custas e despesas processuais), restando pendente apenas a apuração
do valor correto do valor dos honorários sucumbenciais. Sucumbente o
credor/impugnado na totalidade da impugnação, condeno-o ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(i) Expeça-se guia de levantamento em favor do exequente dos seguintes valores: -
R$ 45.574,73 (R$ 50.574,73 R$ 5.000,00 (honorários da impugnação), referente
ao depósito de fls. 651/653; - R$ 58.443,89, referente ao depósito de fls. 655/657;
(ii) Expeça-se guia de levantamento em favor do patrono da executada do valor
de R$5.000,00, referente aos honorários sucumbenciais da impugnação. (iii) Em
cumprimento a penhora no rosto dos autos de fls. 384, observando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
manifestação de fls. 675/676, determino a transferência do numerário de R$
233.000,00, referente ao depósito de fls. 214/215 (R$ 200.000,00 +
R$112.506,98), para uma conta judicial à disposição do juízo da 2o Vara Cível de
Osasco, processo n. 1001125-42.2017.8.26.0405. Com efeito, compete a esse juízo
determinar a transferência dos valores penhorados para o juízo que deferiu a
respectiva penhora, não havendo qualquer fundamento para que o levantamento
seja feito perante esse juízo, considerando que o terceiro não integra a lide.
Expeça-se guia de levantamento em favor do exequente do saldo remanescente do
deposito de fls. 214/215 no valor de R$ 79.506,98 (R$ 312.506,98 R$ 233.000,00).
2. No prazo de 15 dias, apresente o exequente a planilha atualizada do débito
complementar atinente aos honorários sucumbenciais da presente execução, nos
parâmetros delineados na presente decisão, devendo ser considerado o depósito
de 651/653. Intime-se.” (“sic”, fls. 679/682 dos autos principais).
Ressalta-se que, contra a decisão supratranscrita,
foram opostos embargos de declaração, que foram julgados nos termos
seguintes:
“Vistos. 1. Fls. 691/707: Trata-se de embargados de declaração
apresentados pela executada em face da decisão de fls. 679/682. Indica a omissão
quanto à extinção da execução, tendo em vista o reconhecimento o pagamento
integral da dívida principal e posterior depósito complementar no valor de R$
50.574,73. Requer que seja retificada a data do depósito, para que conste como
agosto/2015. Alega a incorreta análise sobre o cálculo dos honorários
sucumbenciais. De fato, a decisão embargada aponta que o valor de R$
312.506,98 estaria atualizado até março/2015, enquanto o correto seria
"atualizado até agosto/2015", conforme se verifica pela manifestação do
exequente de fs. 202/203. Assim, no que concerne à atualização monetária e
juros moratórios dos honorários sucumbenciais da ação principal, consigno que
o termo inicial é setembro/2015 e o termo final fevereiro/2019 (data do
depósito). Corrijo, portanto, o erro material apontado. Quanto às demais
questões suscitadas pela executada, impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade na
decisão hostilizada. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos
na forma mencionada, mantida, no mais, decisão tal como lançada. 2. No prazo
de quinze dias, apresente o exequente nova planilha atualizada do débito,
referente aos honorários sucumbenciais, nos termos acima delineados. 3. Para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
fins de cumprimento da penhora no rosto dos autos de fls. 384, observando-se a
manifestação de fls. 675/676 e, destacando a manifestação de fls. 683/684,
determinado às partes interessadas que informem a esse juízo o valor exato a ser
transferido ao juízo da 2o Vara Cível de Osasco, processo n.
1001125-42.2017.8.26.0405, já incluída a atualização monetária nos termos
ajustados entre as partes. Intime-se”.
Malgrado a insistência da executada, ora
agravante, a r. decisão agravada comporta apenas pequeno reparo.
De início, observa-se que a impugnação foi
acolhida parcialmente para reconhecer o excesso de execução dos valores
de R$ 466.532,91 (débito principal) e de R$ 1.775,08 (custas e despesas
processuais), restando pendente a apuração do valor correto dos honorários
sucumbenciais.
Desse modo, não há falar em extinção da
execução, porquanto pendente de exame a nova planilha atualizada do
débito complementar atinente aos honorários sucumbenciais da execução,
conforme determinado na decisão de fl. 923.
Quanto aos honorários sucumbenciais decorrentes
da impugnação, de rigor mesmo o arbitramento em dez por cento (10%)
sobre o valor do excesso, “ex vi” do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, tendo em vista o acolhimento parcial da Impugnação (v. REsp
1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2038074-31.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Dimitrios Zarvos Varellis
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/12/2019
Data de publicação: 12/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Os
depósitos realizados pelos exequentes no decorrer do processo principal não possuem
efeito consignatório com exoneração da obrigação, já que não houve pedido nesse sentido,
tampouco pronunciamento judicial No caso de acolhimento parcial da impugnação,
cabem honorários advocatícios devidos pelo exequente (impugnado) a serem fixados em
percentual sobre o excesso Decisão mantida - AGRAVO IMPROVIDO.
2046256-06.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Erro Médico
Relator(a): Piva Rodrigues
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/06/2019
Data de publicação: 06/06/2019
Data de registro: 06/06/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente
acolhida. Pretensão à condenação dos exequentes ao pagamento de honorários
advocatícios pelo excesso de execução. Decisão que afastou a condenação nos
honorários advocatícios sucumbenciais. Irresignação do executado. Cabível a
condenação, quando houver o acolhimento, ainda que parcial da impugnação ao
cumprimento de sentença. Precedente do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

2019570-74.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/05/2019
Data de publicação: 27/05/2019
Data de registro: 27/05/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217959-05.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.431
Ementa: em>Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda
de imóvel. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida para reconhecer o excesso
de execução e fixar o valor do débito em R$56.447,16. Inconformismo do
executado/impugnante quanto ao valor dos honorários de sucumbência fixados por
equidade em R$1.000,00. Cabimento parcial. Fixação dos honorários advocatícios no
equivalente a 10% sobre o excesso de execução, nos termos do §2o do art. 85 do Código
de Processo Civil, que representa o valor econômico obtido com o acolhimento da
impugnação. Observância dos critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do art. 85,
§2o, do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
parcialmente provido.

Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. decisão
agravada, apenas para condenar a exequente impugnada, ora agravada, ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do
acolhimento parcial da Impugnação, que são arbitrados em dez por cento
(10%) do valor do excesso, ficando mantida no mais a r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora